Tribunal: STF
Processo: ARE 1382494
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. Procuradores do Município de São Paulo. Triplique previsto no artigo 2% III, da Lei Municipal nº 9.402/81. Desconsideração do triplique por força de ato do Procurador Geral do Município, no tocante aos honorários pagos em dezembro de 2001 . Sentença de improcedência. Triplique que deve ser considerado para efeito de apuração da média quinquenal da verba a que se refere o artigo 2º da Lei nº 13.400/02. Recálculo devido. Recurso provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 18, caput; 30, I; 37, caput; e 97, todos da CF. Sustenta que: (i) “o v. Acórdão, ao afastar os efeitos retroativos da Lei n. 13.400/02, reconhece a competência do Órgão Especial para tal mister. Isso fere de morte o preceito constitucional do artigo 97”; (ii) “no período compreendido entre os meses de outubro e novembro de 2001, o Departamento de Desapropriações obteve uma expressiva arrecadação a título de verba honorária, resultante da ação de desapropriação do Parque Villa Lobos. Trata-se de importância elevada, que implicaria vencimentos excepcionais para parte dos integrantes da carreira de procurador do município. Não seria razoável que em dezembro de 2001 fosse paga aos autores quantia tão elevada a título de remuneração”. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que a solução da controvérsia dependeria do reexame da legislação local. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 



    No tocante à questão de fundo, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Além disso, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 280/STF. Confiram-se:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Fórmula de cálculo de pagamento de honorários advocatícios de Procuradores do Município de São Paulo. 3. Análise da legislação infraconstitucional. Lei 13.400/2002. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 4. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 771.262-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURADORES AUTÁRQUICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO A RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     (RE 428.865-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA. SISTEMA “TRIPLIQUE”. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Eventual ofensa ao Magno Texto, no caso, apenas ocorreria de forma reflexa ou indireta. 2. De mais a mais, incide no caso a Súmula 282/STF. 3. Agravo regimental desprovido.



     (AI 786.158-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator